Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-03.2023.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000397-03.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 007.640.131-65 (RECORRENTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0002-42 (RECORRIDO), DAIANE BISSONI VIEIRA - CPF: 039.429.061-55 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0004-54 (RECORRIDO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO.

Se no acórdão não há os vícios apontados pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Recorrente, ora Embargado, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que a decisão embargada apresenta contradição e omissão.

Sustenta que:

“O equívoco bastante grave no Acordão, onde a colenda turma entende que o Embargante não trouxe o contrato de transporte (provavelmente nem existiu), no entanto, julgadores, era ônus da Embargada apresentá-lo, isto é, a Embargada preferiu não o apresentar para “vê no que vai dar”. E ainda, cabe informar que nesse tipo de contratação o Embargante é a parte hipossuficiente, onde não discute os termos do contrato, tratando-se de um contrato de adesão.

Ainda, mais à frente no referido acordão, existem outros dois pontos bastante graves, onde no primeiro equivoco dos julgadores se diz respeito a não acatar os prints como prova no tocante a cobrança da liberação da nota e agendamento, e no segundo ponto, esse mais grave, essa colenda turma equivocadamente entende que o Embargante esteja cobrando estadia sobre a descarga, porém o Embargante cobra sobre o carregamento, uma vez que esse não foi finalizado dentro do prazo legal, ocasião na qual o mesmo somente foi terminado quando o Requerido Botuverá, parte que nem mesmo recorreu da SENTENÇA, realizou o agendamento”.

As Embargadas apresentaram manifestação, conforme petições juntadas nos ID 185013662 e 185304692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1000397-03.2023.8.11.0051

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde/MT

Embargante(s):

Ademar Oliveira da Silva

Embargada(s):

Bunge Alimentos S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de novembro de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese às alegações do Embargante, eis a fundamentação constante no voto embargado:

“Quanto à alegação de demora no descarregamento, verifico que, no presente caso,
o reclamante requer indenização a título de estadia pela demora no agendamento do descarregamento da mercadoria e não pela demora na descarga após o dia/hora do agendamento
.

Contudo, o art. 11, da Lei nº 11.442/2007 dispõe que:

“Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1º O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.”.

Da análise dos documentos juntados nos autos, verifico que não foi juntado o contrato firmado entre o autor e os contratantes, assim, não há como apurar se neles havia alguma previsão da forma de comunicação obrigatória do destinatário dos produtos quanto ao prazo previsto para o descarregamento da carga.

As conversas do aplicativo de
WhatsApp,
juntadas na inicial, não prestam para o fim desejado, pois, não são suficientes para comprovar o atendimento à ordem legal de que fosse realizado o prévio agendamento do descarregamento dos produtos, exigência expressa contida no artigo acima citado da Lei nº 11.442/2007 (art. 11, §1º).

Desta forma, não há como imputar as Reclamadas que arquem com as sobre-estadias do caminhão do autor, se este não comprova ter realizado o prévio agendamento do descarregamento.

Nos termos do disposto na Lei nº 11.442/2007, somente quando restar comprovada a realização do prévio agendamento do descarregamento das mercadorias, é que se torna imperioso atribuir as Reclamadas o dever legal de arcar com o valor da sobre-estadia, se também houver comprovação de que sujeitou o transportador adimplente à permanecer no pátio da sede destinatária por prazo superior ao de 05 (cinco) horas, o que não se verifica no presente caso
.

O carregamento foi realizado no dia 28/11/2022, não há prova de que o transportador atendeu a exigência expressa contida no artigo art. 11, §1º da Lei nº 11.442/2007; quando do carregamento, ao que consta, não havia sido realizado o prévio agendamento da descarga; o agendamento foi realizado para o dia 05/12/2022 entre 3h e 6h, e não notícias nos autos de que houve demora na descarga em relação a data/hora constante no agendamento.

Portanto, não há comprovação nos autos de que o Reclamante teve que aguardar por 117 horas para o descarregamento da carga, após a sua chegada ao seu destino, de acordo com a data prevista no agendamento, ou seja, após o prazo previsto no artigo 11, §5º da Lei nº 11.442/2007”.

Portanto, de acordo com o disposto na Lei nº 11.442/2007, somente quando restar comprovada a realização do prévio agendamento do descarregamento das mercadorias, é que se torna imperioso atribuir as Reclamadas o dever legal de arcar com o valor da sobre-estadia, se também houver comprovação de que sujeitou o transportador adimplente à permanecer no pátio da sede destinatária por prazo superior ao de 05 (cinco) horas, o que não se verifica no presente caso.

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023